Tribunal: STF
Processo: ARE 1339524
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. IAPS - INSTITUTO APOSENTADORIA E PENSÕES DE SÃO LEOPOLDO. REVISÃO GERAL ANUAL. REAJUSTES CONCEDIDOS PELAS LEIS MUNICIPAIS NºS 8.344/15, 8.455/16, 8.614/17, 8.870/18 E 9.025/19. OBSERVÂNCIA DA DATA BASE ESTABELECIDA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    No apelo extremo sustenta-se violação dos artigos 37, inciso X, e 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 37.



    A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que diz respeito à questão de fundo aplicando precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 1.129) e não admitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões.



    Contra essa decisão foi interposto somente agravo amparado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



    Em 12/08/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.129.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão da Primeira Vice-Presidente do Tribunal a quo, sob o fundamento de que “o presente recurso já teve seguimento negado em razão ARE 1.306.014/RS (TEMA 1129). Restou observado, portanto, o aludido paradigma da sistemática da repercussão geral”.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente interpôs agravo com base no artigo 1.042 do CPC/2015 sustentando que “o Tema 1129 não se aplica ao IAPS, que não tem competência legislativa e, portanto não pode ser condenado ao pagamento retroativo das revisões gerais anuais, em especial em matéria cuja competência é exclusiva do chefe do poder executivo municipal”.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Quanto às demais questões, o recurso extraordinário foi inadmitido com base na seguinte fundamentação:



    “Não é de ser admitido o presente recurso extraordinário quanto às alegações de ilegitimidade passiva, termo inicial dos juros de mora e da correção monetária e percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação do Código de Processo Civil.”



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão que não admitiu o apelo extremo está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte que já assentou, em diversas oportunidades, que os temas relativos à “ilegitimidade passiva, termo inicial dos juros de mora e da correção monetária e percentual de honorários advocatícios sucumbenciais” restringem-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 22.11.2016. PROCESSO CIVIL.ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva, implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 1.007.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/06/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.189.955/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 04/09/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente